Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-06.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001379-06.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. P. E. - CPF: 095.454.721-70 (APELANTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (APELANTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0002-02 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANE MASSARO LOHMANN - CPF: 956.175.159-34 (ADVOGADO), JONATAS CASALLI BETTO - CPF: 042.453.169-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001379-06.2019.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da empresa fornecedora de serviços, em relação de natureza consumerista, é objetiva. Demonstrado que os danos suportados pelos autores decorrem da falha na prestação dos serviços caracterizado o dever de indenizar (art. 14, do CDC).

É devida a indenização por danos materiais, consubstanciada no ressarcimento do valor das passagens, efetivamente comprovado pelos bilhetes apresentados.

O dano moral resta caracterizado pelo desconforto e inegável estresse psicológico da criança e da mãe lactante, durante uma viagem com aproximadamente 20 horas de duração, em condições bastante inferiores àquelas contratadas (passagem executiva), decorrente da falha na prestação do serviço.

Reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos dos autores, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001379-06.2019.8.11.0003

APELANTES: L.P.E. E ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPÍNDOLA

APELADO: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CARGAS EIRELI.

Processo na Origem n.o 1001379-06.2019.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
L.P.E. E ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPÍNDOLA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos dos autores.

AÇÃO
: Indenização por danos materiais e morais (Proc. n.o 1001379-06.2019.8.11.0003).

SENTENÇA
(ID 124704708): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, que pretendiam ser indenizados por danos materiais e morais. Condenou os autores ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da assistência judiciária.

APELO

(ID 124704710):
L.P.E. E ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPÍNDOLA
alegam que a contestação da requerida é intempestiva, logo deve ser-lhe aplicada a revelia e a pena de confissão. Aduzem que foram cerceados em seu direito de defesa, porquanto indeferida a oitiva do informante. Sustentam que a relação existente entre as partes é de consumo, portanto deve ser invertido o ônus da prova. Argumentam que houve falha na prestação dos serviços, porque houve atraso na viagem e o veículo se encontrava em péssimas condições (ar-condicionado não funcionava, motor superaquecido, água imprópria para consumo) quando haviam pagado pelo conforto de um ônibus executivo. Insistem que a requerida não impugnou os documentos (vídeos) apresentados e nem se desincumbiu de provar o contrário. Pugna pelo provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

CONTRAMINUTA
(ID 124704714): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 131277666): pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001379-06.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
L.P.E. E ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPÍNDOLA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos dos autores, que pretendiam ser indenizados por danos materiais e morais. Condenou os autores ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da assistência judiciária.

Os autores relatam que compraram passagens de ônibus da empresa requerida para o percurso entre Porto Velho/RO e Rondonópolis/MT, no dia 25.01.2018, e que, além do ônibus ter saído com atraso de mais de uma hora, o veículo não apresentava as condições compatíveis com a classe executiva, pela qual haviam pagado, e se encontrava em péssimo estado de conservação e manutenção.

Moveram contra a empresa de transporte a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores, na qual buscam a restituição do valor despendido com a aquisição da passagem - R$ 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos) cada, bem como reparação por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

A ação foi julgada improcedente e este é o motivo do inconformismo dos autores.

Os autores
L.P.E. E ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPÍNDOLA
, ora apelantes,
alegam, preliminarmente, que a contestação da requerida é intempestiva, logo deve ser-lhe aplicada a revelia e a pena de confissão.

Sem razão os apelantes porque o art. 239 do CPC dispõe que:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

Portanto, é indispensável a citação da empresa requerida que, somente em caso de não ter havido a citação, seria suprida pelo comparecimento espontâneo da parte e, a partir daí, seria computado o prazo para a apresentação de sua defesa.

No caso, houve a citação da requerida e a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido indica o termo inicial do prazo para a contestação.

Assim, se a juntada do Aviso de Recebimento ocorreu no dia 04.07.2019, o primeiro dia do prazo passou a ser 05.07.2019, e o último 25.04.2019, data esta em que foi protocolada a defesa da requerida.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de intempestividade da contestação e o pedido de aplicação de revelia e da pena de confissão
.

Os autores suscitam ainda a preliminar de cerceamento de defesa, porque não teria sido oportunizada a oitiva de WILKER ESPINDOLA FERREIRA como informante durante a audiência de instrução.

Observa-se que o referido informante é ninguém menos que o pai do menor Leonardo e esposo da segunda autora Alline, além de ter, ele mesmo, processado a requerida em razão dos mesmos fatos no Proc. no 1007275-30.2019.8.11.0003, razão pela qual o Juízo decidiu que não havia isenção de ânimo para sua oitiva, decisão que deve ser mantida porque razoável o acolhimento da contradita.

Rejeita-se, também, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Passa-se agora à análise do mérito.

O que se perquire é se houve ou não falha na prestação dos serviços por parte da empresa de transportes requerida, que seja capaz de ensejar a reparação civil.

N
o caso em exame, constata-se que se trata de uma relação de consumo, na qual os autores, enquanto consumidores, teriam direito de receber o atendimento conforme contratado, ou seja, os apelantes adquiriram passagem de ônibus executivo para viagem interestadual de Porto Velho-RO a Rondonópolis-MT, com clara indicação no veículo de que teria o conforto de um veículo novo, com ar-condicionado e com serviço de bordo.

No entanto, o a viagem dos apelantes teve início com um atraso de 1h30, durante a qual os apelantes tiveram que aguardar em pé e na plataforma de embarque, por falta de disponibilização pela empresa de um lugar adequado para que os passageiros pudessem aguardar.

Somado a este fato, as fotos colacionadas demonstram que o próprio veículo anunciava serviço executivo, com ar-condicionado e água disponível durante toda a viagem.

No entanto, o que os apelantes encontraram apenas um veículo velho, cujo ar-condicionado não funcionava e nem a geladeira onde estava acondicionada a água disponibilizada aos passageiros.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, portanto, é responsável pela reparação dos danos, independe de prova de dolo ou culpa, quando estes decorrem de falha na prestação dos serviços.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE ATRASO DE ÔNIBUS E COMPARECIMENTO DE VEÍCULO DE QUALIDADE INFERIOR – CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO E EMBARQUE EM ÔNIBUS CONVENCIONAL – VIAGEM LONGA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO E DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS E AUSÊNCIA DE DANO MORAL – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – ATRASO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. O atraso aproximadamente 02h10 min para embarque e os transtornos narrados pelo consumidor como a divergência da qualidade do veículo contratado e o oferecido, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, além de frustrar a expectativa quanto ao conforto esperado para uma viagem longa (Londrina X Cuiabá). O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida Recurso desprovido. (TJ-MT 10016362620198110037 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DEFEITO NO VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ÔNIBUS DE QUALIDADE INFERIOR. MAIS DE 6 (SEIS) HORAS DE ESPERA NA ESTRADA DURANTE À NOITE. VEÍCULO COM GOTEIRAS, SEM ÁGUA, SEM AR-CONDICIONADO E EM SITUAÇÃO INSALUBRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes”. (TJMT; APL 3220/2018; Capital; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 21/03/2018; DJMT 03/04/2018; Pág. 108)

Extrai-se, assim, que os autores pagaram um valor maior por uma viagem em ônibus padrão executivo, porém durante uma viagem de mais de 1.000 (mil quilômetros) e com duração de mais de 20 (vinte) horas, receberam apenas o tratamento oferecido em ônibus convencional.

Resta, assim, comprovada a falha na prestação do serviço, caracterizada não somente pelo atraso no início da viagem em pelo menos 1h45, somada à falta de suporte da empresa aos passageiros durante o período em que foram obrigados a esperar a chegada do ônibus, bem com pela má qualidade do veículo, que não disponibilizou o conforto contratado, o que tornou uma viagem de quase um dia inteiro ainda mais desgastante e cansativa.

Importante ressaltar que um dos autores era, na época, um bebê de apenas 4 meses de idade e a outra autora, sua mãe, viu prejudicado o seu conforto e também prejudicada pela dificuldade na amamentação da criança.

Por seu turno, a requerida também não logrou demonstrar que o serviço teria sido prestado de forma adequada e eficaz, ou mesmo que o veículo oferecido aos autores atendia as especificações contratadas. O preposto da requerida afirmou em audiência que nem mesmo sabia qual era o veículo tinha sido utilizado no transporte dos autores, em que pese haver no processo fotos do veículo e das placas de identificação.

Como colocado acima,
a responsabilidade da empresa fornecedora de serviços, em razão de ser a relação de natureza consumerista, é objetiva. Portanto, basta que fique demonstrado que os danos suportados pelos autores decorrem da falha na prestação dos serviços para que tenha o dever de indenizar, conforme o disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
.

Desse modo,
necessária a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da requerida pela falha na prestação dos serviços, o que, consequentemente, enseja a reparação civil
.

Demonstrada a responsabilidade da requerida, há que se condená-la pelos danos materiais e morais sofridos pelos autores.

Nesse passo,
condena-se a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais
, consubstanciada no ressarcimento do valor das passagens, efetivamente comprovado pelos bilhetes n.o 413215 e 413217 juntados no ID 124704652 - Pág. 1, cujo montante é de
R$311,50 por cada passagem, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo
.

O dano moral resta caracterizado pelo desconforto da criança e da mãe lactante durante uma viagem com aproximadamente 20 horas de duração, portanto não é difícil perceber o sentimento de impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico em razão da má prestação do serviço.

Desse modo, os danos morais devem ser fixados com razoabilidade e deve ser levada em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e a condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Com esses requisitos em mente,
fixa-se o valor dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento
.

Reformada a sentença,
deve ser também invertido o ônus de sucumbência
, para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora se fixa em 20% do valor da condenação.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo dos autores, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos e condenar a requerida a restituir os valores pagos a título de passagem pelos dois autores (
R$311,50 por cada passagem), , com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo,
e também ao pagamento de indenização por danos morais, ora arbitrados no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022